Tribunal: TJDFT
Processo: 0000321-12.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Homicídio qualificado: concurso de pessoas. Porte ilegal de arma de uso permitido. Nulidade posterior à pronúncia.
1 - Observado o prazo de interposição do recurso, a extrapolação do prazo para apresentar as razões de apelação, mera irregularidade, não impede o conhecimento do recurso.
2 – Não há nulidade posterior à pronúncia se a sessão plenária do Júri prossegue, sem a presença de testemunha arrolada com cláusula de imprescindibilidade, não encontrada no local indicado para o cumprimento de mandado de condução coercitiva.
3 – Opção do conselho de sentença pela tese da acusação, que é amparada nas provas, não é contrária à prova dos autos.
4 - Apelação não provida.